Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INÍCIO DO PRAZO. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO DO EDITAL ART. 231, IV, CPC. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, os executados foram citados por edital, com prazo definido em 20 (vinte) dias úteis. Findo o prazo do edital, o prazo para ajuizamento dos Embargos de Execução inicia-se no dia útil subsequente.
1.1. Nos termos do art. 231, IV, do Código de Processo Civil “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital”.
2. Diferente do alegado pelo apelante, havendo citação por edital, a contagem do prazo não estabelece a regra geral do art. 224, caput, do Código de Processo Civil, pois existe disposição em sentido contrário, uma vez que o art. 231, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a contagem se inicia do dia útil subsequente.
2.1. “Quando a citação ou a intimação for por edital, corre o prazo a partir do dia em que finda a dilação assinada pelo juiz (art. 257, IIII, CPC). É contado a partir do primeiro dia útil subsequente”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.47)
3. Ajuizados os Embargos à Execução após o prazo previsto no art. 915, caput, do Código de Processo Civil, correta a sentença que entendeu pela sua intempestividade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.